Tribunal: TJPA
Processo: 0803280-49.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803280-49.2023.8.14.0009

APELANTE: SIVAL DE LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147 CP). LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ROBUSTA. CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. CORROBORAÇÃO TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de SIVAL LIMA DA SILVA condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal, combinado com o art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006) à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, concedendo a suspensão condicional da pena (sursis).

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação pleiteando a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP). A defesa argumentou que o acervo probatório se resumia aos relatos da vítima, os quais, devido à parcialidade emocional, deveriam ser interpretados com reservas.

III. Razões de decidir

O Tribunal, ao analisar o pleito de absolvição, firmou o entendimento de que a premissa de cautela na valoração do depoimento da vítima deve ser mitigada nos crimes cometidos no ambiente doméstico e familiar. Tais delitos são, via de regra, praticados na clandestinidade do ambiente privado. Dessa forma, a palavra da vítima assume especial relevância probatória e é apta a sustentar o decreto condenatório, desde que se mostre coesa e harmônica com os demais elementos de convicção.

No caso concreto, o conjunto probatório foi considerado robusto e harmônico, demonstrando cabalmente a autoria e a materialidade delitiva. A materialidade foi comprovada pelas declarações da vítima, coerentes na fase policial e em Juízo. O depoimento da vítima foi corroborado pela prova testemunhal, que confirmou o relato da ameaça de morte por exigência de dinheiro e a prisão do réu nas proximidades de "locais de compra e venda de drogas", aparentando estar embriagado/sob efeito de drogas. A coerência das declarações e a corroboração afastam a alegação de debilidade instrutória, motivo pelo qual o princípio do in dubio pro reo não se aplica.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal CONHECEU do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Tese:
a tese de julgamento adotada foi a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, com base no conjunto probatório robusto que comprovou a autoria e materialidade do crime de ameaça no contexto da violência doméstica.

Dispositivos relevantes:
Art. 147, caput, do Código Penal (CP); Art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:

AgRg no AREsp: 2481719 DF 2023/0372531-0 (STJ - QUINTA TURMA, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2025 e ____/____/2025,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Ação: Apelação Criminal

PROCESSO N.º 0803280-49.2023.8.14.0009

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL - COMARCA DE BRAGANÇA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: SIVAL DE LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu a
denúncia
em 07 de agosto de 2023, denunciando
SIVAL LIMA DA SILVA
, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, combinado com o art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A denúncia narra que, em 23/07/2023, por volta das 20h30min, na residência localizada em Bragança – PA, o acusado teria ameaçado sua mãe,
M.L.D.S.
, de causar-lhe mal injusto e grave. A ameaça consistiu nas palavras:
"eu vou te matar se tu não me der dinheiro"
. A vítima relatou à polícia que o denunciado, que é viciado em drogas, fez a ameaça portando um espeto de ferro.

Em
22 de agosto de 2023
, o Juízo
a quo
recebeu a denúncia.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em
07 de novembro de 2024
. Foram ouvidos a vítima
M.L.D.S.
e a testemunha de acusação
Gerson Anderson Correia dos Santos
. O acusado foi interrogado e optou por permanecer em silêncio.

A
sentença
foi proferida em
12 de novembro de 2024

JULGANDO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal e
CONDENANDO
SIVAL DE LIMA DA SILVA. à pena de
1 (um) mês de detenção
, em regime
aberto
. Foi concedida a
suspensão condicional da pena
(
sursis
) pelo período de
2 (dois) anos
, sob as condições de prestar serviços à comunidade (primeiro ano) e comparecer bimestralmente em juízo.

A Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação
em
31 de janeiro de 2025
. As
Razões de Apelação
foram apresentadas em
10 de março de 2025,
pleiteando a
absolvição por insuficiência de provas
(Art. 386, VII, do CPP).

O Ministério Público apresentou as
contrarrazões
em
31 de março de 2025,
pugnando pelo
não provimento
do recurso.

Em
07 de maio de 2025
, o Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA manifestou-se na condição de
custos iuris
, opinando pelo
conhecimento
do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, para que a sentença condenatória fosse mantida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU NEGATIVA DE AUTORIA

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por SIVAL DE LIMA DA SILVA contra a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, pelo crime de
ameaça
(art. 147 do Código Penal), praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra sua genitora, M.L.D.S.

A defesa pleiteia a absolvição, fundamentando-se na
insuficiência de provas
para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Argumenta que o acervo probatório se resume aos relatos da vítima, os quais, por envolverem parcialidade emocional, devem ser interpretados com reservas.

Em que pese o argumento defensivo acerca da necessidade de cautela na valoração do depoimento da vítima devido à sua natural parcialidade, tal premissa deve ser mitigada nos crimes cometidos no ambiente doméstico e familiar. É notório que delitos como a ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, são, via de regra, praticados na clandestinidade do ambiente privado, sem a presença de terceiros.

Dessa forma, a
palavra da vítima assume especial relevância
probatória, sendo apta a sustentar o decreto condenatório, desde que se mostre coesa e harmônica com os demais elementos de convicção carreados aos autos.

No presente caso, o conjunto probatório não se demonstrou frágil ou insuficiente, mas sim
robusto e harmônico
, cabalmente demonstrando a autoria e a materialidade delitiva.

A materialidade do crime de ameaça foi satisfatoriamente comprovada pela
declaração da vítima, MARIA LIMA DA SILVA
, tanto na fase policial quanto em Juízo.

·

A vítima afirmou em Juízo que
"o acusado chega drogado ou bebido em casa e a ameaçou de lhe matar porque não lhe dá dinheiro; o acusado as vezes faz bicos que hoje continua ameaçando-a"
.

·

Em sede policial, a ofendida relatou que o denunciado lhe ameaçou com as palavras:
“eu vou te matar se tu não me der dinheiro”
, e que no momento da ameaça ele estava com um
"espeto de ferro nas mãos"
.

Ademais, as declarações da vítima não estão desamparadas. O depoimento dela foi
corroborado pela prova testemunhal
produzida em Juízo, na pessoa do policial civil
GERSON ANDERSON CORREIA DOS SANTOS
.

O policial confirmou em Juízo que a vítima compareceu à Delegacia relatando que seu filho a havia ameaçado de morte, exigindo dinheiro, e que, em diligência, encontraram o Apelante nas proximidades de "locais de compra e venda de drogas" e o prenderam.

O policial testemunhou ainda que o réu estava com uma lata de cerveja quando foi preso e aparentava estar embriagado e sob o efeito de drogas, mas estava
"consciente do que estava acontecendo"
.

Ressalta-se que o Apelante, no interrogatório judicial, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio. Embora na fase policial ele tenha negado a ameaça de morte, admitiu ter consumido bebida alcoólica e se alterado na residência da genitora, proferindo "palavras ofensivas".

A coerência e a harmonia das declarações da vítima, somadas ao testemunho do policial que efetuou a prisão e que confirmou o contexto da denúncia (ameaça, uso de drogas/álcool, prisão nas proximidades de bocas de fumo),
demonstram cabalmente a autoria e a materialidade do delito de ameaça
. Não se trata de condenação baseada em provas isoladas, mas sim em um conjunto probatório que se integra e confirma a versão acusatória. Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECORRIDO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DO TRIBUNAL FUNDADA NAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto por Igor Gabriel de Souza da Cruz contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que inadmitiu o recurso especial. O recorrente foi condenado, em primeiro grau, a 8 meses e 5 dias de detenção, posteriormente reduzidos para 4 meses e 11 dias, pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal e Lei Maria da Penha). A defesa alega omissão no acórdão que rejeitou os embargos declaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão que rejeitou os embargos de declaração quanto à análise das provas relacionadas à palavra da vítima e à ausência de testemunhas; e (ii) se a condenação foi fundamentada adequadamente com base nas provas dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias. Assim o tribunal de origem, sem qualquer omissão, decidiu amparado nas seguintes provas: termo de requerimento de medidas protetivas, fotografias, guia de atendimento hospitalar, laudo de exame de corpo de delito e as declarações da vítima, em harmonia com as provas orais, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas em desfavor do recorrente, não podendo-se falar em omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão 4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação (Súmula 83/STJ).5 . O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as provas constantes dos autos, não se configurando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.6. O exame de corpo de delito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória.7. A revisão das provas e fatos exigiria reexame do conjunto probatório, vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no AREsp: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

A manifesta debilidade instrutória, alegada pela defesa, não se verifica neste caso, razão pela qual o princípio do
in dubio pro reo
não tem aplicação, devendo ser mantida a conclusão da sentença que considerou os elementos carreados aos autos suficientes para provar a materialidade do delito e a autoria na pessoa do réu.

Dessa forma, o pleito de absolvição por insuficiência de provas deve ser rechaçado, pois a condenação está solidamente amparada no robusto conjunto probatório.

Por todo o exposto, acompanho o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu Voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/12/2025